Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. QUESTÕES SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS NO ATO IMPUGNADO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS PELA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABIILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, se o julgado enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não sendo imprescindível a menção a todos os dispositivos ou mesmo rebater um a um os argumentos levantados pelas partes.
3. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.